Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-27.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000963-27.2018.8.14.0029

APELANTE: MARCIO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000963-27.2018.8.14.0029

COMARCA DE MARACANÃ (Vara única)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCIO NASCIMENTO – Def. Pública Ana Laura Sá

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: Des.or RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM FACA.

COMPROVAÇÃO. PENA BASE. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o réu subtraiu bens da vítima e empregou grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, inviável a desclassificação de roubo para furto simples.

2. Uma vez que a dosimetria da pena restou justificadamente afastada do mínimo legal, não há reparos a serem feitas.

3. Uma vez que não houve modificação da pena, resta inóquo o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena.

4. Não cabe análise do pedido de recorrer em liberdade, já que é entendimento firmado nessa Corte de Justiça no sentido da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Precedente.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 15ª Sessão Ordinária, realizada por meio de videoconferência, a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e nove de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

MARCIO NASCIMENTO, por meio do Órgão da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação penal, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Maracanã, que julgou parcialmente procedente a denúncia, e o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:

“no dia 27 de março do corrente ano, o ora denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, 01 relógio da marca chilli beans, 01 cordão de ouro, 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 aparelho celular Iphone 7 e 01 chave do automóvel S10 da vítima André Dias Nogueira. Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante à autoridade policial, policiais militares foram informados que o ora denunciado estava mantendo algumas pessoas de refém na funerária Modelo, e ao deslocarem-se até o local, perceberam que ele já havia empreendido fuga. Porém, o agente delituoso foi identificado por câmeras de segurança do estabelecimento e posteriormente, encontrado no Bairro Bocal, na companhia de Taiana, com algumas das res furtivas, sendo que, afirmou que as demais teriam sido trocadas por substâncias entorpecentes. A vítima aduziu que, para entrar na funerária, o denunciado arrombou o cadeado da porta, sendo que, quando percebeu que havia acordado, tentou desferir golpes com uma faca, contudo, conseguiu desviar, indo a ser ameaçada de morte. Diante de tal circunstância, o fato foi comunicado à autoridade policial que adotou as providências pré-processuais, inclusive com a prisão em flagrante do denunciado.”

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, o apelante foi condenado nas sanções acima delineadas (sentença ID 6754373), decisão contra a qual se insurge a defesa (razões ID 6754385), onde requer que o delito de roubo seja desclassificado para o de furto simples. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena base, bem como que seja modificado o regime de cumprimento da pena, e, por fim, requer que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (ID 6754385), pugna seja negado provimento ao recurso para manter integralmente a sentença condenatória.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Marcio Nascimento, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.”
(textuais) (ID 6754387)

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, razão não assiste ao apelante.

A materialidade do crime de roubo restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão e termo de entrega, que se complementam com as declarações da vítima e do réu, tanto na Polícia como em Juízo.

De igual forma, a autoria do crime mencionado acima também restou demonstrada das provas orais e outras colhidas nos autos.

O apelante Marcio Nascimento confessou em juízo a prática delitiva, contudo, afirmou que não estava portando faca, nem mesmo que agira com violência. Transcrevo trecho do depoimento, conforme consta na sentença:

“(...) Que confirma parcialmente a Denúncia, pois subtraiu os celulares da vítima, mas não houve esse negócio de faca; Que o réu nem chegou a entrar na casa da vítima, pois ela é toda gradeada e tem porta de vidro; Que o réu puxou o telefone com uma ripa; Que só furtou 02 telefones; Que nega ter subtraído as chaves do carro, relógio e outros objetos; Que o réu estava foragido da Colônia; Que já foi condenado pelo crime praticado em outra comarca; Que procede a afirmação de ter trocado o celular por droga e quem fez a negociação foi uma mulher, mas desconhece a pessoa de quem comprou.”

A confissão da subtração dos bens encontra-se em conformidade com as declarações da vítima
André Dias Nogueira
, prestadas na delegacia, veja-se:

“Que na madrugada do dia de hoje, mais precisamente por volta de 01h49min36s, um indivíduo que aqui nesta Unidade foi identificado como Márcio Nascimento, entrou na casa do declarante nos altos da funerária; que o indivíduo arrombou o cadeado da porta e adentrou armado com um facão, que nesse momento o declarante dormia em um dos quartos e ao lado dormia também sua mãe, em determinado momento o declarante sentiu vontade de tomar água, então se acordou e levantou de sua cama foi até a cozinha e percebeu que na mesa estava tudo espalhado, então mesmo assim caminhou até o bebedouro também na cozinha, pegou um copo com água e em seguida foi até a porta da sacada e percebeu que esta estava aberta escancarada, então o declarante voltou até a porta do segundo quarto e verificou que estava entreaberta; que então empurrou para abrir quando se assustou com o nacional Márcio vindo em sua direção com o facão na mão fazendo movimento para tentar furar e cortar o declarante, o qual passou a se esquivar dos golpes dele então o declarante pediu calma para o nacional o qual ameaçava constantemente de matar o declarante; que o nacional ao fazer isso recuava em direção a porta da sacada e pediu que o declarante entregasse dois aparelhos celulares com a convicção de que haviam dois aparelhos na casa, o qual realmente tinha sido já um ato premeditado afirma o declarante; que o mesmo entregou os dois aparelhos para o nacional que pegou colocou no bolso, fez que iria embora, mas voltou e ainda exigiu quantias em dinheiro para o declarante, que o mesmo disse que não tinha dinheiro dentro da casa, mas tinha em sua carteira que estava dentro do carro estacionado logo na frente da casa; que então o nacional mandou que o declarante entregasse a chave do carro, que assim foi feito, em seguida o nacional pegou a chave do carro e da casa desceu pela escada e foi em direção ao veículo, que destravou o carro tendo aberto a porta do veículo para pegar a carteira porta cédulas, porém o mesmo não identificou a carteira porta cédulas, foi quando o declarante se apoiou na porta para o indivíduo não voltasse para dentro da casa e imediatamente passou a gritar por socorro, então o nacional ainda chegou a abrir o porta luvas do carro e levou um manual do veículo e saiu correndo; que o nacional chegou a subtrair do declarante 01 relógio chilli beans preto, 01 cordão de ouro formato tijolinho com medalha com o rosto de Jesus Cristo, 01 aparelho Samsung Duo IMEI 1358073/05/720375/9, IMEI 2:358074/05/720375/7 e 01 aparelho Iphone 7 Icloud de André Nogueira 1988@ICLOUD. COM, cor prata com uma capa de proteção de cor preta e chave do veículo S10, cor branca; que nesta Unidade o declarante conseguiu recuperar o aparelho Samsung Duo IMEI 1358073/05/720375/9, IMEI 2:358074/05/720375/7 e o relógio chilli beans preto, o qual segundo informado pelo SGT Dionísio estava no braço do nacional no momento em que foi preso e mais a chave de seu carro, o cordão não foi recuperado ainda; que o declarante ressalta que tem filmagens do circuito de câmeras de sua residência onde comprovam os atos praticados pelo nacional.”

Em juízo, a vítima confirmou a versão apresentada na Delegacia, vejamos:

“Que foi vítima de um assalto em março/2018; Que o depoente estava dormindo quando viu a casa toda aberta quando deu de cara com um rapaz que estava com uma faca, que o ameaçava e dizia que iria lhe matar; Que o assaltante dizia que estava muito nervoso; Que o assaltante pediu celulares e dinheiro; Que o réu já tinha subtraído um cordão do depoente que estava em cima da mesa; Que depoente disse que não tinha dinheiro; Que o acusado pediu a chave do carro; Que na casa só moram o depoente e sua mãe; Que o réu não chegou a tranca-los, nem os fez de reféns; Que o réu abriu o carro e levou o manual de instruções do carro; Que o réu levou relógios, 02 celulares, o manual de instruções e a chaves do carro; Que após isso o depoente foi à DEPOL; Que deu para reconhecer perfeitamente o réu; Que tinha câmeras de segurança; Que sabe que o réu foi filmado, mas o depoente não averiguou as imagens; Que só foram recuperados 02 celulares e a chaves do carro. Sem perguntas da Defesa. Às perguntas do juiz respondeu: Que o assaltante dizia que estava muito nervoso e dizia que iria lhe matar; Que acredita que o réu fazia isso para que o depoente não reagisse.”

Os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente na posse de parte da res furtiva, Eduardo Dionísio Barros dos Santos e Mizael de Souza Pinheiro, por sua vez, descreveram que no dia do fato se encontravam de plantão e foram acionados no intuito de socorrer um chamado de que o réu, portando uma faca - estava fazendo algumas pessoas de reféns, na funerária Modelo, razão pela qual se deslocaram ao local indicado, contudo o acusado já não se encontrava mais no local.

Relataram, ainda, que o recorrente foi identificado pelo circuito de câmeras de segurança do local, de onde veio a ser preso (na posse de parte da res firtiva) horas mais tarde, após denúncia anônima.

Ora, percebo, que o conjunto probatório é firme e robusto ao comprovar que o réu, utilizou-se de uma faca, e, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima. Portanto, a condenação não se embasou apenas na oitiva das vítimas, mas também nos depoimentos dos policiais, que afirmaram ter se deslocado ao local do crime após denúncia de que um homem armado com uma faca estava praticando assalto no local.

Registre-se que a vítima não conhecia o réu antes dos fatos e não tinham motivos para lhe imputar falsa denúncia de roubo.

Assim, tenho que a negativa do réu de que não fez uso de violência ou grave ameaça, nem se utilizou de uma faca para praticar o delito, resta isolada do conjunto probatório.

Ademais, cabe frisar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, apresenta relevante valor probatório, quando corroboradas pelo conjunto probatório constante nos autos. Aliás, assim já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavrada vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. Pena de multa fixada de ofício na terceira fase da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime. (Apelação Penal; 10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/ 2022, Publicado em 05/09/2022)

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa do réu, podendo estas serem afastadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público, em seu primoroso parecer:
“in casu, a grave ameaça restou plenamente configurada, já que o ora apelante, no

momento do fato delituoso, fez uso de uma arma branca (faca), ameaçando a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, constrangendo-a a entregar seus bens, razão pela qual esta Representante Subscrevente entende que o crime perpetrado pelo ora apelante foi o de roubo simples, de acordo com as provas constantes dos autos.”

Por outro lado, requer que a pena base seja redimensionada a patamar inferior, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:

“Pena privativa de liberdade

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a culpabilidade é normal e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente à vítima, comportando-se, assim, com alto grau de reprovabilidade. O réu não é mais primário, ostenta diversos antecedentes criminais e quando praticou este delito estava foragido do Sistema Penal, sendo possível afirmar tratar-se de pessoa com a personalidade maculada por desvios e voltada para a senda do crime. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho sem esforço, porém, à custa do sofrimento da vítima e redução de seu patrimônio. As circunstâncias foram de praticar o delito mediante a utilização de uma de branca (faca), com o intuito de subtrair bens da vítima, durante o horário de repouso noturno, deixando em pânico não só a vítima, com também seus familiares que estavam no momento em que o delito foi praticado. As conseqüências de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e devido o abalo emocional experimentado pela vítima e por aqueles que estavam no local do momento do crime. A vítima em nada concorreu ou contribuiu para a conduta do acusado e recuperou apenas parte do que lhe fora subtraído.

Com espeque nas ponderações acima, fixo ao réu pena base acima do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que reduzo de 6 meses pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando a pena para 7 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modifica-la. (...).”

Da leitura do trecho da decisão, afirmo que não cabem reparos na pena base, cujo afastamento do mínimo legal em três anos e seis meses resta perfeitamente justificada quer no fato de o réu apresentar várias condenações transitadas em julgado, quer no fato de que o réu se encontrava foragido da Colônia Agrícola quando cometeu o presente delito, e também pelo emprego de uma faca, razão pela qual entendo que a pena final, fixada em 07 (sete) anos de reclusão 30 (trinta) dias multa, resta justa e proporcional.

Por outro lado, uma vez que não houve modificação da pena, resta inóquo o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena em patamar mais brando.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de recorrer em liberdade, relembro ser remansosa a nossa jurisprudência no sentido da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal (v.g. 2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Ademais, como forma de argumentação, tenho que a decisão se mostra bem fundamentada, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, razão pela qual tenho que deverá este ser mantido preso, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém,
29
de
novembro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/11/2022